Tribunal: TJMT
Processo: 1018762-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018762-95.2022.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SISAN ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: LUCIO MARCOS RALDES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que firmou contrato com a Requerida em 13/01/2012 para aquisição de um imóvel localizado no Residencial Santa Terezinha II. Relata que a previsão contratual para entrega do imóvel era de 15 (quinze) meses, no entanto, o imóvel só foi entregue em 04/2014. Requer indenização por danos materiais referente a juros de obra, aluguéis e indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos condenou a Requerida a pagar à Requerente o valor de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais) referente a aluguéis, R$ 1.680,76 (mil seiscentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) referente a taxa de obra e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
3. Analisando os autos, verifico que consta no contrato firmado entre as partes em 13/01/2012, que o prazo para a conclusão da obra seria de 15 (quinze) meses. Além disso, percebe-se na Cláusula quinta, parágrafo segundo do mesmo contrato, que há um prazo de 60 (sessenta) dias, após a data da conclusão da obra para a efetiva entrega das chaves.
4. Logo, é possível concluir que o prazo máximo para a entrega do imóvel era 04/2013, contudo, o Autor só recebeu as chaves em 04/2014.
5. Em consonância ao que dispõe o Tema Repetitivo 996 do Superior Tribunal de Justiça, resta evidente que a Requerida deve ser responsabilizada pelo atraso na entrega da obra, arcando com os valores dos aluguéis e juros de obra devidamente comprovados nos autos.
6. Quanto à condenação a título de dano moral, considerando que houve atraso na entrega da obra em mais de seis meses, esse fato é suficiente para configurar a falha da prestação de serviços, passível de indenização por danos morais.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DEMORA DE MAIS DE SEIS MESES APÓS O PRAZO PREVISTO NO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DO DANO MATERIAL DEVIDO REFERENTE AO PERÍODO EM ATRASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme precedentes jurisprudenciais dos tribunais pátrios as relações mantidas entre as empresas de construção civil e seus clientes regem-se pelas regras especiais do Código de Defesa do Consumidor, em razão de que o comprador é o destinatário final do produto ou serviços prestados por aquelas. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3. Em análise do conjunto probatório dos autos, percebe-se que a data limite para entrega do imóvel era 01/03/2013, sendo que a entrega efetiva ocorreu em 16/09/2013, ou seja, houve um atraso de mais de seis meses. 4. Considerando que o período de atraso do imóvel foi superior a seis meses, é necessária a redução do valor da condenação em danos materiais, para adequar ao efetivo período. 5. Em razão disso, restou configurada a falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo à reparação por dano moral. 6. Recurso parcialmente provido. (N.U 1039739-45.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018762-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIO MARCOS RALDES - CPF: 408.690.671-68 (RECORRENTE), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (RECORRIDO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023